Tribunal: STF
Processo: RE 87514
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA (RS).
VINCULAÇÃO SIMULTANEA  AO  PODER  DE  POLICIA  E  AO  PODER  FISCAL
DO ESTADO. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DESSAS  DUAS  MODALIDADES  DE
TRIBUTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  QUE  NÃO  ABRANGEU  TODOS  OS
FUNDAMENTOS  DO ACÓRDÃO. SEU NÃO CONHECIMENTO.